Tribunal: TJSP
Processo: 1003075-05.2015.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Autor que alega abusividade da taxa de juros remuneratórios, capitalização, tarifa de registro de contrato, despesas com serviços de terceiros, percentual da comissão de permanência e sua cumulação com outros encargos – Sentença que, julgando parcialmente a ação, apenas afastou a tarifa de registro de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Autor que alega abusividade da taxa de juros remuneratórios, capitalização, tarifa de registro de contrato, despesas com serviços de terceiros, percentual da comissão de permanência e sua cumulação com outros encargos – Sentença que, julgando parcialmente a ação, apenas afastou a tarifa de registro de contrato e a comissão de permanência – Apelo do réu.
PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA" - A revisão das cláusulas contratuais é plenamente viável no ordenamento jurídico pátrio, seja sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor seja sob o prisma do Código Civil, inexistindo desrespeito ao princípio do "pacta sunt servanda" ou da intangibilidade dos atos jurídicos perfeitos.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Pactuação em 12% ao mês – Abusividade – Cumulação com multa de 2% - Impossibilidade – Supressão da comissão de permanência, resumindo os encargos de mora a mera multa de 2% que romperia a base do contrato, trazendo onerosidade à requerida e tornando a inadimplência vantajosa ao contratante – Necessidade de se observar, na medida do possível e dentro dos limites da boa-fé objetiva, a vontade das partes quando da contratação - Incidência, apenas, dos juros remuneratórios vigentes no período de normalidade (1,57% ao mês) e dos demais encargos moratórios, ou seja, multa de 2% - Aplicação das teses consolidadas no RESP 1.050.114/RS e das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ - Sentença modificada – Recurso parcialmente provido.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – A ré não colacionou CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo comprovando o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito. Cobrança afastada - Apelo desprovido.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A atualização monetária se dá a partir do desembolso a maior e os juros, a contar da citação, aplicando-se ao caso as Súmulas 43 e 54 do STJ – Apelo desprovido.
CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO